Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716857-92.2020.8.07.0007 RECORRENTES: ANNA MARIA AYRES CERNICCHIARO, CONCITA AYRES CERNICCHIARO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar rejeitada. 2. A capitalização mensal de juros com periodicidade inferior à anual em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, desde que expressamente prevista no instrumento. Contudo, a memória de cálculos da dívida cobrada pelo apelado não apresenta a incidência de juros capitalizados. 3. No caso, a planilha de débitos informa os parâmetros do cálculo do saldo devedor total, incluindo os acréscimos sobre o valor principal, quais sejam: a) correção monetária com base na variação do INPC; b) juros de mora de 1% (um por cento) ao ano; e c) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor final. Ademais, o valor principal da dívida perfaz o montante de R$102.682,41 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), ao passo em que o valor final com os acréscimos inclusos alcança a quantia de R$113.305,93 (cento e treze mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos). 4. A dívida em cobrança não inclui, na sua composição, juros remuneratórios, nem capitalização indevida de juros, nem comissão de permanência, mas apenas os encargos expressamente referenciados na planilha atualizada do débito, que não se revelam abusivos. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 373, incisos I e II, e 492, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a apuração do valor inicial do qual partiu a planilha confeccionada pela parte contrária, razão pela qual se torna imprescindível a realização da prova pericial. Assevera que o indeferimento da prova técnica constitui notório cerceamento de defesa. Afirma que o julgamento é citra petita, ao argumento de que não se trata de simples revisão de cláusula contratual. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID. 39542876). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece transitar no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta prosseguir o inconformismo no tocante à suposta violação aos artigos 370, 373, incisos I e II, e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “A aferição da pactuação expressa independe de prova contábil. Do mesmo modo, é desnecessária a prova pericial para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas pelas outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil, não se exigindo, pois, laudo pericial [...] Portanto, como a análise da legalidade dos encargos previstos no contrato prescinde da produção de perícia contábil, não há que se falar em cerceamento de defesa [...] A controvérsia recursal versa sobre a eventual abusividade na cobrança de juros, da capitalização de juros e da comissão de permanência em contrato bancário [...] No caso, o extrato da dívida (ID 34983918) informa os parâmetros do cálculo do saldo devedor total, incluindo os acréscimos sobre o valor principal, quais sejam: a) correção monetária com base na variação do INPC; b) juros de mora de 1% (um por cento) ao ano; e c) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor final. Assim, verifica-se que a dívida em cobrança não inclui, na sua composição, juros remuneratórios, mas apenas os encargos ora referenciados. É de se notar, também, que o valor principal da dívida perfaz o montante de R$102.682,41 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), ao passo em que o valor final com os acréscimos inclusos alcança a quantia de R$113.305,93 (cento e treze mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos) [...] Na situação concreta, em que pese a cobrança de juros capitalizados não se encontrar expressamente pactuada, não verifica a alegada cobrança, senão apenas a incidência de juros simples em periocidade anual. Logo, é inexistente a aplicação indevida da capitalização de juros e, por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade na composição da dívida quanto a esse aspecto. Sobre a comissão de permanência, é bem verdade que o parágrafo terceiro da cláusula sexta do contrato (ID 34983912, p. 4) prevê a cobrança do referido encargo em substituição aos encargos de normalidade. No entanto, a memória de cálculos apresentada pelo apelado não apresenta a cobrança expressa da comissão de permanência nem outros valores implícitos que possam com ela possam eventualmente se identificarem. Cumpre mencionar que, em relação ao alegado período de inatividade da conta bancária, as apelantes não referenciaram, de forma específica, a temporalidade da alegada inatividade e, segundo os documentos juntados aos autos, não há indícios de que a conta corrente ficou inativa em alguma escala de tempo, razão pela qual a alegação das apelantes revela-se insuficiente para contrapor-se aos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, o caso concreto não apresenta evidências mínimas de ilegalidade ou abusividade na cobrança, nem de desvantagem exagerada em desfavor das apelantes, sobretudo porque não há cobrança de juros remuneratórios, nem de capitalização de juros, nem de comissão de permanência, sendo cobrados apenas os acréscimos decorrentes da correção monetária, dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e da multa contratual de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor final da dívida” (ID. 35162154). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID. 39542876), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016